Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por este Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, defende a existência de omissão sob o fundamento de que não teria sido apreciada a previsão contratual de possibilidade de atraso na entrega do produto, o que faz com que o inadimplemento da obrigação passe a ser justificado, devendo, portanto, ser afastada a multa rescisória.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se verifica no seguinte trecho “V. No caso, a justificativa da recorrente não se mostra razoável, pois a negociação contratual se deu em meio da alegada crise mundial. Considerando que no momento da celebração do contrato os fatores externos já eram de conhecimento das partes, a falha do serviço decorreu de fortuito interno devendo responder de forma objetiva, art. 14 do CDC. Com efeito, ante a constatada inadimplência por parte do recorrente, deve incidir a multa rescisória uma vez que deu causa à resolução contratual . Portanto, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.”
VI. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.